Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-42.2013.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000749-42.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN - CPF: 477.344.269-72 (APELANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS –
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA - EQUÍVOCO NO MANDADO DE CITAÇÃO AO CONFERIR PRAZO DE QUINZE DIAS PARA OFERECER RESPOSTA -

ERRO CARTÓRÁRIO QUE NÃO PODE ACARRETAR PREJUÍZO A PARTE, QUE PROTOCOLOU A CONTESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO NO MANDADO – RECURSO PROVIDO.

O Apelante foi citado pessoalmente em data de 18/07/2017, o que a princípio tornaria a sua contestação intempestiva, de acordo com o art. 335, caput, c/c art. 231, ambos do CPC; todavia, na carta precatória constava, no campo advertência, que: ‘
'O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias (contados da data da audiência de conciliação ou mediação (art. 335, I, CPC1 (...1”.

Descabe acolher a intempestividade da contestação ofertada, que foi protocolada dentro do prazo de 15 dias assinalado no mandado, porquanto o erro cartorário não pode acarretar prejuízo à parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre Recurso de Apelação Cível interposto por
ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da
1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, nos autos da Ação Civil Pública no 0000749 -42.2013.8.11.0046,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Apelante,

que
julgou procedentes os pedidos ministeriais para condenar o apelado a reparar integralmente os danos ambientais causados na área degradada, equivalente a 14,00 hectares, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, com devido acompanhamento do órgão ambiental competente, bem como ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Irresignado,
aduz o Apelante, a necessidade de se anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, devido ao reconhecimento de revelia do recorrente, pois alega que a citação se deu na forma determinada pelo artigo 335, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, determinando a devolução dos autos ao juizo de origem, a fim de que seja realizada audiência de concliação bem como o regular processamento do feito, pelas razões acima expostas. (Ids.
3191770 - Pág. 1 a 3191770 - Pág. 7
).

Devidamente intimado,
o Ministério Público
apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, requerendo seja o presente,
conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau no ponto em que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte Requerida/Apelante

(Ids.

3191772 - Pág. 1 a 3191772 - Pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo provimento do recurso. (Ids. 3997485 - Pág. 2 a 3997485 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se os autos sobre Recurso de Apelação Cível interposto por
ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da
1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, nos autos da Ação Civil Pública no 0000749 -42.2013.8.11.0046,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Apelante,

que
julgou procedentes os pedidos ministeriais para condenar o apelado a reparar integralmente os danos ambientais causados na área degradada, equivalente a 14,00 hectares, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, com devido acompanhamento do órgão ambiental competente, bem como ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos, que, imutou-se ao requerido dano ambiental consistente na destruição de 14 hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade competente, conforme auto de infração (Id. 3191748) e Relatório de apuração (Ids. 3191748 - Pág. 3 a 3191749 - Pág. 2), no sitio localizado no PA São Vicente, zona rural de Nova Lacerda/MT.

O Requerido foi citado pessoalmente, conforme certidão (Id. 3191763 - Pág. 3 a 3191763 - Pág. 4), sendo certificado Id. 3191764 - Pág. 1, o transcurso para apresentação de defesa.

Após, o requerido informou que, no mandado de citação constou que a abertura do prazo seria na forma do artigo 335, inciso I, do Novo CPC, qual seja: "
o prazo para responder é de 15 dias, contados da data da audiência de conciliação ou mediação”,
motivo pelo qual pugnou (i) pela retificação da certidão de decurso de prazo e (ii) a designação de audiência de conciliação, nos termos do mandado de citação recebido pelo demandado.

O douto Magistrado, reconhecendo a revelia, proferiu sentença ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando o requerido: a) a reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos ógãos estatais responsáveis. b) ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular pericia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de Apelação para o fim de afastar a sentença de mérito prolatada pelo douto Juiz de primeiro grau, notadamente para que seja anulada a sentença em face da ofensa aos princípios delineados artigos 5° LIV e LV da Constituição Federal de 1988, em face da citação ter se dado na forma determinada pelo artigo 335, inciso I, do novo NCPC, conforme prova do mandado constante nos autos (Id. 3191770 - Pág. 1 a 3191770 - Pág. 7).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Nos termos do novo CPC o prazo para contestar, em havendo audiência de conciliação, deve se iniciar justamente da tentativa de conciliação infrutífera, consoante art. 335, inciso I, do mencionado Codex.

Entretanto,
in casu
, a Carta Precatória expedida (Id. 3191763), tinha como finalidade unicamente a citação do ora Apelante ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN, na qual sequer foi designada audiência de conciliação ou mediação.

Na carta precatória constava, de fato, expressamente a informação, no campo advertência, de que: ‘
'o prazo para responder a ação é de 15 dias, contados da data da audiência de conciliação ou mediação (art. 335, I, do CPC )"

O Apelante ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN foi citado pessoalmente em data de 18/07/2017 (Id. 3191763), o que a princípio tornaria a sua contestação intempestiva, de acordo com o art. 335, caput, c/c art. 231, ambos do CPC; todavia, como dito alhures, na carta precatória constava, no campo advertência, que: ‘
'O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias (contados da data da audiência de conciliação ou mediação (art. 335, I, CPC1 (...)”.

Destarte,

ainda que não tivesse sido designada audiência de conciliação ou mediação, fato é, e isso não se pode negar, que o recorrente acabou por ser levado a erro em virtude do que expressamente contido no mandado — prazo de contestação a partir da audiência de conciliação ou mediação.

Dessa forma, cabível a modificação do
decisum
no que pertine ao reconhecimento da revelia, possibilitando a designação de audiência de conciliação ou mediação e, consequente, apresentação de contestação, ainda que isso não obste eventual julgamento antecipado do mérito, caso assim entenda o Juizo
a quo.

Ademais a parte de um processo não pode ser penalizada por erro cometido por funcionário do Poder Judiciário, que indicou no documento de citação/intimação prazo de contestação diferente do previsto no Código Civil.

Assim, como se nota, não constou expressamente no mandado as advertências legais quanto ao dever de comparecimento à audiência designada, e de apresentar sua defesa no mesmo ato, e que isso ensejaria a aplicação da revelia, pois sequer foi designada audiência de conciliação, presumindo-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

É primordial que esteja estampado claramente no mandado tais advertências porque o mandado é dirigido à parte que, em regra, não tem conhecimento técnico quanto ao ônus que acarreta a falta de um dever processual, razão que necessárias tais informações para melhor compreensão do jurisdicionado em caso de desídia.

Tal posicionamento encontra-se respaldo na Jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO REJEITADA. EQUÍVOCO NO MANDADO DE CITAÇÃO AO CONFERIR PRAZO DE QUINZE DIAS PARA OFERECER RESPOSTA. ERRO CARTÓRÁRIO QUE NÃO PODE ACARRETAR PREJUÍZO A PARTE, QUE PROTOCOLOU A CONTESTAÇÃ DENTRO DO PRAZO ASSINALADO NO MANDADO.
Apesar de o prazo para contestar a ação de prestação de contas ser de 5 dias, conforme dispõe o art. 915, caput, do Código de Processo Civil, na espécie, o conteúdo do mandado de citação expedido constou equivocadamente e de forma destacada (com grifos e Letras maiúsculas) que o prazo para contestar seria de 15 dias, somente havendo menção ao prazo legal quando da transcrição do

despacho.
Nesse contexto, descabe acolher a intempestividade da contestação ofertada, que foi protocolada dentro do prazo de 15 dias assinalado no mandado, porquanto o erro cartorário não pode acarretar prejuízo à parte.
Precedentes deste Tribunal. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento N0 70062303755, Oitava Cémara Civel, Tribunal de Justiga do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em O9/04/2015).” (Destaquei)

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
REVELIA - PRELIMINAR REJEITADA
- DESCONTO EM CONTA-CORRENTE PARA PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR - AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE - NÃO DEMONSTRADA OPOSIÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É infundado suscitar a revelia da parte demandada por intempestividade de contestação se foi reconhecido erro do Poder Judiciário
sobre a data da juntada do mandado de citação. Não constitui ato ilícito passível de indenização o desconto em conta-corrente para pagamento de saldo devedor com a instituição financeira se existente autorização contratual e não comprovada a prévia oposição do correntista
. (N.U 0002214-24.2015.8.11.0044, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)”
[Destaquei]

Isso posto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
ao recurso
interposto,
a fim de que seja anulada a sentença em face a ofensa aos princípios delineados nos artigos 5° LIV e LV da Constituição Federal de 1988, e
DETERMINO
a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao feito com o ato imediato de realização de audiência de conciliação, e concomitantemente seja reaberto o prazo para a apresentação da defesa e formação do contraditório.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021